Tribunal: CARF
Processo: 10120.726620/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726620/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.547 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-30.602 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 22 de março de 2012
(fls. 74 e 75):
Trata-se de manifestação de inconformidade ao indeferimento da opção da interessada
pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726620/2013-92
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726620/2013-92

Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
–, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar no 123/2006, às fls. 17.
A empresa foi impedida de optar pelo regime especial, por meio do Termo de
Indeferimento, às fls. 17, em razão do exercício de atividade econômica vedada, código
4615-0/00, correspondente a Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de
Eletrodomésticos, Móveis e Artigos de Uso Doméstico, com fundamento no art. 17,
incisos XI, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Inconformada,
em
25/07/2013
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, anexando documentos para análise, alegando em síntese que:
- a empresa foi constituída em 24/03/2011, com o objetivo da venda de material de
construção em geral com o CNAE 4744099, atividade principal, tendo solicitado opção
pelo Simples Nacional em 02/01/2013, sendo indeferido.
- trata-se de uma pequena empresa tanto é que se enquadrou como pequena empresa,
mas por falta de conhecimento acrescentou-se nas atividades secundárias o código
4615-0/00.
- diante da situação promoveu alteração de suas atividades, com registro na Junta
Comercial do Estado de Goiás em 22/07/2013, sob o no 52131321684, cujos CNAE são
os seguintes: 4744099, 4711302, 4520001, 4642702, 4742300, 4930201, 8121400,
7732201, 7732202 e 7739003 e todos permitem a sua inclusão.
- declara ainda que trata de uma empresa para suprir a manutenção da família que não
tem outra forma de suprir suas necessidades, a não inclusão da empresa no Simples é o
mesmo que desamparar uma família que não tem outra atividade que a remunere.
- a regularização ocorreu dentro do prazo estabelecido no Termo de indeferimento,
razão pela qual requer a improcedência do termo de indeferimento.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por exercer atividade econômica vedada (fls. 176 a 178):
A empresa apresentou requerimento de empresário dos atos de inscrição e alteração,
para comprovar que não estava impedida de ingressar no Simples Nacional, às fls.
22/25. Verifica-se que a empresa alterou sua atividade econômica, retirando a CNAE
4615-0/00, que impedia seu ingresso no Simples Nacional, contudo, o arquivamento
dessa alteração na Junta Comercial ocorreu somente em 22/07/2013, sob registro no
52131321684, quando já havia encerrado o prazo de regularização para ingresso no
Simples Nacional no ano-calendário 2013.
Como a atividade de representante de comércio e agentes do comércio de
eletrodométicos, móveis e artigos de uso doméstico, CNAE Fiscal no 4615-0/00, está
inserida no rol daquelas impeditivas para ingresso ao Simples Nacional, constantes do
anexo único da Resolução CGSN no 20/2007, que dispõe sobre os códigos de atividades
econômicas a serem utilizados para fins da opção pelo referido regime, e a regularização
ocorreu somente em 22/07/2013, portanto após o prazo de opção, mantém-se o
indeferimento para o ano-calendário 2013.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726620/2013-92

Deste modo, voto por julgar improcedente a manifestação da contribuinte, em razão de
ter sido efetuada a regularização das pendências impeditivas fora do prazo legal para
ingresso no Simples Nacional no ano-calendário 2013.

Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/BEL decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 50 e 51), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 52 a 61).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BEL, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo Simples Nacional.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 30 de dezembro de
2014, vide termo de recebimento da RFB, fl. 50, face ao recebimento da intimação datada de 03
de dezembro de 2014, fl.48) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726620/2013-92

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 24 de julho de 2013,
fundamentado na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 17, Inciso XI, por
exercer atividade econômica vedada (CNAE 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do
comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico):

Sendo ônus da contribuinte comprovar o saneamento da pendência que culminou
no indeferimento de seu ingresso ao Regime Tributário Simplificado, deveria a pessoa jurídica
apresentar provas a corroborar com o que alega.
Apesar de mencionar em seu Recurso Voluntário que “procedeu com todos os
procedimentos necessários para a solução da pendência, apresentando todos os documentos
necessários”, seus argumentos não merecem prosperar.
Conforme se comprova às fls. 24 e 25, a empresa contribuinte alterou seu contrato
social, sanando a pendência elencada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, apenas em 22 de julho de 2013.
A esse propósito, importante mencionar o disposto no art. 16 da Lei
Complementar 123 de 2006, que versa:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726620/2013-92

Dessa forma, considerando 31 de janeiro de 2013 o prazo final para a inclusão ao
Regime Tributário do Simples Nacional, clara é a intempestividade da empresa contribuinte.
Nesses termos, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão
da contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
interposto, reconhecendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, bem como
os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital